Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-38.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Decisão do Presidente da Câmara.
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO NÃO UNÂNIME - VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para anular o acórdão em julgamento não unanime, sem a convocação dos demais integrantes do Órgão fracionário, em violação ao que dispõe o art. 942 e seus parágrafos 1o e 2o, do CPC vigente.
Vistos e examinados.
Recurso de embargos de declaração opostos por VITALINO DALLA BONA, através da petição de ID 87501996, visando esclarecimentos quanto ao acórdão proferido no ID no 86379480 pelo colegiado da 2a Câmara de Direito Privado.
A parte Embargante formula questionamentos acerca da necessidade de submissão do presente recurso de embargos de declaração à técnica de julgamento alongado (art. 942, do CPC), em razão de que o recurso de Apelação teve julgamento pelo quórum ampliado.
Com relação ao tema, a fim de complementar a decisão, anota-se que diante do resultado não unânime quando do julgamento da apelação, houve a necessidade de aplicação da Técnica do artigo 942 do CPC, o que deu causa à convocação dos 3o e 4o Vogais nas pessoas dos Desembargadores João Ferreira Filho e Nilza Maria Pôssas de Carvalho (ID 65895468).
Importante esclarecer, que na ocasião do julgamento ampliado do apelo (ID 65895468), por unanimidade, rejeitaram a preliminar de coisa julgada; por maioria, rejeitaram a questão de ordem suscitada pela 2a. Vogal (Desa. Marilsen Andrade Addario); e, também por maioria, vencido o relator, desproveram o recurso, nos termos do voto da 1a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva).
Da análise do recurso, verifico que, de fato, quando julgamento dos embargos (ID 86275454), com o resultado da apelação não unanime, a decisão da questão deveria ocorrer com a Câmara cheia, fato não observado, gerando como consequência a violação ao que preconiza o art. 942 do CPC.
Sobre o tema dispõe o artigo 942 do CPC/15:
“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.”
Verifica-se do referido dispositivo que qualquer divergência que resulte em julgamento não unânime deve ser submetida à técnica de julgamento ampliado.
Nesse sentido:
“Não interessa a matéria objeto da divergência: não sendo unânime o julgamento, este deve prosseguir com a agregação de novos julgadores. Ainda que a discrepância esteja circunscrita, p. ex. , à matéria de honorários sucumbenciais, o julgamento deve ser alongado.” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N.da. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 47a ed. atual. e reform.. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. pg. 842.)
Assim, se o julgamento do recurso de embargos de declaração desrespeitou o quórum ampliado do artigo 942 do CPC, deve a questão ser submetida à técnica de julgamento alongado.
Diante deste contexto, devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios, para anular o acórdão vergastado, determinado o prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais questões.
Com tais considerações, acolho os Embargos Declaratórios para sanar a omissão e anular o acordão (ID 86275454), determinando o prosseguimento do julgamento do recurso de Embargos de Declaração (ID 67891987) com os demais integrantes da Câmara.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= Presidente da Câmara =